Tribunal: TJSP
Processo: 2011601-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – Interposição do recurso após decurso de prazo – Recurso protocolado em primeira instância – Equívoco que constitui erro grosseiro e inescusável – Retificação, com apresentação do recurso em segundo grau, após transcurso do prazo legal – Inobservância do §5o do art. 1.003 do CPC/2015 – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011601-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MARCIO ROBERTO MACEDO SARQUIS, é agravada DANIELA SALMA MIGUEL
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011601-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28650 - ltm
2
Voto no 28650
Agravo de Instrumento no 2011601-71.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo 9a Vara Cível
Agravante: Márcio Roberto Macedo Sarquis
Agravada: Daniela Salma Miguel Ribeiro
Juiz 1a Inst.: Dr. Rodrigo Gorga Campos
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTEMPESTIVIDADE

Interposição do recurso após decurso de prazo
Recurso
protocolado em primeira instância Equívoco que constitui erro
grosseiro e inescusável Retificação, com apresentação do recurso
em segundo grau, após transcurso do prazo legal Inobservância
do §5o do art. 1.003 do CPC/2015 Precedentes RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por MÁRCIO
ROBERTO MACEDO SARQUIS contra a respeitável decisão trasladada a fls. 25
que, nos autos da ação de cobrança de comissão de corretagem, em fase de
cumprimento de sentença para execução de honorários de sucumbência, que
move contra DANIELA SALMA MIGUEL RIBEIRO, indeferiu pedido de penhora
de percentual da pensão da executada.
Sustenta, em síntese, que a executada não
apresentou o valor correto que recebe a título de pensão, motivo que ensejou
requerimento de pesquisas via Bacenjud, constatado que a devedora percebe
consideráveis rendimentos provenientes de pensão. Afirma que a executada não
possui bens penhoráveis e que, tratando-se de execução de verba de caráter
alimentar (honorários advocatícios), inexiste óbice ao pedido de penhora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011601-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28650 - ltm
3
percentual da pensão da parte ex adversa.
Pugna pelo provimento recursal, com a reforma
da decisão que indeferiu a penhora de 30% da pensão recebida da executada.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez
que o desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa. Ainda, não sendo
obrigatória a requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame da
controvérsia.
I O recurso não comporta conhecimento.
Quanto ao prazo recursal, aplica-se o disposto no
§5o do art. 1.003, cumulado com o caput, do art. 219, ambos do CPC/2015, que
estabelecem prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Observa-se dos autos que a decisão agravada foi
proferida no dia 23.10.2019 (fls. 111 autos principais), com disponibilização no
Diário da Justiça Eletrônico em 25.10.2019 (sexta-feira) e publicação no dia útil
subsequente, 28.10.2019 (segunda-feira).
Nesse passo, o prazo para interposição do
recurso findou-se em 19.11.2019 (terça-feira), já desconsiderados os finais de
semana e o feriado da Proclamação da República (15.11).
Entretanto, o presente recurso foi interposto
somente em 29.01.2020, portanto, muito após o decurso do prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011601-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28650 - ltm
4
Outrossim, é certo que, compulsando os autos
principais
processo no 0032674-95.2017.8.26.0564
verifica-se que o
exequente apresentou petição idêntica à do presente agravo de instrumento na
data de 08.11.2019 (fls. 115/123 autos principais).
Ocorre que, distribuído o recurso dentro do prazo
quinzenal, mas com endereçamento incorreto, já que protocolado na vara de
origem e não no Tribunal ad quem, a retificação posterior, realizada mediante
protocolo do presente recurso não permite a prorrogação do prazo legal
peremptório, dado se tratar de erro grosseiro e inescusável.
Nesse sentido, a orientação do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 522
DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECEU
A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
7/STJ.
PETIÇÃO
INTERPOSTA
EQUIVOCADAMENTE
NO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE. NÃO AFASTAMENTO.
(...)
IV - Em que pese o óbice de Enunciado de Súmula 7 do
STJ, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a petição equivocadamente interposta no juízo de primeiro grau, não
afasta o reconhecimento de sua intempestividade. Neste sentido: EDcl no
AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg no Ag 1122365/MG, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/02/2013, DJe
28/02/2013; PET no AREsp 883.781/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017.
V - Agravo interno improvido.”1 (sem grifos no
original).
“PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
AÇÃO
DE
1 AgInt no REsp 1647243/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 2a Turma, j. 07/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011601-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28650 - ltm
5
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS E MORAL. AGRAVO INTERPOSTO NA ORIGEM. JUÍZO
DIVERSO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 83/STJ.
1. O Tribunal a quo concluiu pela intempestividade do
Agravo, uma vez que foi interposto fora do prazo "sem qualquer
informação a respeito de indisponibilidade do protocolo eletrônico nesse
interregno. Não prevalece a alegação de equívoco do protocolo feito no
Colégio Recursal da comarca de Limeira, porque não se trata de processo
que tramita pelo Juízo Especial Cível. O erro cometido pelos advogados
da agravante é grosseiro, não merecendo convalidação" (fl. 120, e-STJ).
2. A jurisprudência do STJ tem o entendimento que a
tempestividade é aferida na data do protocolo no juízo ou tribunal correto,
não aproveitando à parte recorrente a circunstância de haver protocolado
o recurso dentro do prazo, mas em juízo diverso, se o equívoco somente
é corrigido após o decurso do prazo.
3. Agravo Regimental não provido.”2 (sem grifos no
original).
No mesmo sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“VOTO No 25212 EMBARGOS À EXECUÇÃO. Rejeição
liminar. Intempestividade. Ação endereçada e distribuída em juízo diverso
daquele em que tramita a execução. Cancelamento da distribuição.
Protocolo no juízo correto após decorrido o prazo legal peremptório.
Ausência de justa causa para a dilação. Endereçamento equivocado que
constitui erro grosseiro e inescusável. Intempestividade caracterizada.
Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Rejeição liminar dos embargos
mantida. Recurso não provido.”3.
“Despesas condominiais - Ação de cobrança Decisão
que determinou como limite da obrigação pecuniária os débitos vencidos
até a data da prolação da sentença - Endereçamento do reclamo ao
2 AgRg no AREsp 738.093/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 15/09/2016.
3 Apelação Cível no 1023291-97.2015.8.26.0224, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de
Direito Privado, j. 06/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011601-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28650 - ltm
6
Colégio Recursal Erro grosseiro Petição posteriormente protocolizada
com correto endereçamento, mas fora do prazo legal - Intempestividade
Reconhecimento. Recurso não conhecido.”4.
Assim, não tendo a parte agravante obedecido
ao preceito do artigo 1.003, §5o do Código de Processo Civil de 2015, de rigor o
não conhecimento do recurso, dada a sua intempestividade manifesta.
II
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
4 Agravo de Instrumento no 2060183-49.2013.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Ramos, 30a Câmara de
Direito Privado, j. 04/02/2014.